Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-44.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. VENDA DE PRODUTO PELA INTERNET. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Brazlândia que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 2.608,20 (dois mil seiscentos e oito reais e vinte centavos) a título de reparação por danos materiais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação indenizatória de reparação de danos morais e materiais. Narrou que em 31/05/2022 realizou a compra de um cooktop, 4 bocas de indução, no valor de R$ 2.608,20 (dois mil seiscentos e oito reais e vinte centavos) junto a empresa Temperclima, estranha à lide. Pontuou que em 07/06/2022 entrou em contato com a empresa pelo e-mail informado, contudo, não obteve êxito. Em pesquisa junto a um portal de reclamações da internet, verificou-se que se tratava de fraude. Ressaltou que o boleto de pagamento bancário emitido pela empresa estelionatária tinha como origem a instituição financeira ré, conforme código inicial do código de barras (756). Ressaltou que foi vítima de um golpe aplicado na internet no qual a instituição financeira foi parte solidária pois não teve a diligência necessária ao abrir conta para uma empresa que não entrega os produtos, não possui atendimento e não consta mais na internet.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 45950160). Contrarrazões apresentadas (ID 45950164).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na ilegitimidade passiva da instituição financeira, na ausência da prática de ato ilícito que configure dano e na culpa exclusiva do autor.
5. Em suas razões recursais o recorrente afirmou que não fez parte da cadeia de consumo, se tratando de mera agente financeira, não auferindo qualquer vantagem econômica. Pontuou que apenas viabilizou o sistema bancário procedendo com a compensação do valor pago e que inexiste nexo de causalidade entre a sua atividade e o negócio jurídico realizado. Ressaltou que não se pode impor a responsabilidade indenizatória a quem não cometeu o ilícito e não participou da cadeia de fornecedores. Afirmou que tomou todas as cautelas exigidas após a primeira reclamação de fraude perpetrada pela empresa Temperclima. Asseverou que a fraude se deu por culpa exclusiva do autor e de terceiros, aplicando-se a excludente de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, prequestionou a matéria lastreada nos autos e requereu o recebimento do recurso com o seu provimento.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. A instituição financeira requerida, na qualidade de administradora da conta corrente destinatária do depósito, possui legitimidade para figurar como parte no polo passivo no presente feito, com base na teoria da asserção, por seu envolvimento nos fatos descritos na inicial. Ademais, a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente confunde-se com o mérito, de forma que a eventual responsabilidade pelos prejuízos materiais suportados pelo autor será objeto de análise no mérito.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A responsabilidade objetiva do fornecedor será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3°, II do CDC).
9. Na espécie, o negócio jurídico fraudulento perpetrado por terceiros não contou com a participação do banco/réu, posto que este era apenas o mantenedor da conta bancária do beneficiário da transação e, cumprindo com as orientações do banco Central, apenas atendeu à transação de compensação do boleto emitido.
10. A prática de ato ilícito não é atribuída ao recorrente, pois a fraude não constituiu fortuito interno. O fraudador não se passou por preposto da Instituição Financeira e a transação não foi para movimentar qualquer valor em razão de negócio jurídico celebrado com o banco. O autor possui informações sobre a empresa beneficiária do valor pago, contudo, escolheu ajuizar a demanda somente contra a instituição financeira, a qual não foi beneficiária do valor reclamado. Eventual responsabilidade objetiva só poderia ter sido endereçada à empresa que anunciou o produto e efetuou a fraude.
11. Trata-se de fraude perpetrada por terceiro, a qual se deu por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, não restando demonstrada falha na prestação dos serviços da instituição financeira que possa caracterizar fortuito interno e ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ. Portanto, não se caracteriza dever de indenizar por parte do Banco recorrente por danos materiais ou morais.
12. Não foi demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados, para fins de prequestionamento.
13. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.